Tribunal: CARF
Processo: 10840.900208/2014-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Martins Leite Cavalcante
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.900208/2014-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.169–3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de setembro de 2022
Recorrente
MENIL COMERCIO DE PECAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2013 a 30/06/2013
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito
pretendido compensar mediante apresentação de documentação hábil e idônea
com demonstração pormenorizada do direito creditório vindicado amparado
por documentação contábil e fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo da Costa Marques d ́Oliveira e João José Schini Norbiato.

Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso:
O presente processo trata de manifestação de inconformidade contra o Despacho
Decisório no 078142797, de 04/03/2014, (fls. 09) que não homologou as compensações
declaradas no PER/DCOMP no 36295.42532.230813.1.3.04-5838.
No despacho decisório consta que o DARF discriminado como origem do direito creditório
tinha sido integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte, motivo pelo
qual não restou crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.900208/2014-04
Fl. 613
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.169 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10840.900208/2014-04

A interessada alegou erro no preenchimento da DCTF, que já teria sido retificada, de
forma que o direito creditório estaria agora demonstrado na DCTF retificadora
apresentada.
A DRJ em Salvador/BA julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
não reconhecendo o direito creditório conforme Acórdão no 15-43.851 a seguir transcrito:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 30/06/2013 a 30/06/2013
AUSÊNCIA DE EMENTA
Não conterá ementa consoante as disposições da Portaria RFB no 2.724, de 27 de
setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em síntese, a decisão recorrida foi no seguinte sentido:
Verifica-se que o DARF discriminado no PER/DCOMP como origem do direito
creditório, no valor de R$ 25.023,98, com vencimento em 25/07/2013, recolhido em
25/07/2013, sob o código de receita 5856 (Cofins), relativo ao período de apuração
30/06/2013, está a débito de mesma característica declarado na DCTF no
100.2013.2013.1880527335, apresentada em 15/08/2013.
Após a ciência do despacho decisório (13/03/2014), a interessada apresentou a DCTF no
100.2013.2014.1841283149, de 18/03/2014, reduzindo o débito anteriormente declarado
para R$ 21.506,19, com o objetivo de demonstrar a existência de direito creditório
relativo a pagamento indevido ou a maior. Contudo, não juntou documentação contábil e
fiscal que comprove o erro de preenchimento, limitando-se a alegar que a DCTF
retificadora agora estaria compatível com os valores pleiteados.
A impugnante alega erro no preenchimento da DCTF, apresentou declaração
retificadora após a ciência do despacho decisório e não juntou documentação contábil e
fiscal que comprovasse o erro de preenchimento, limitando-se a alegar que os valores
foram regularizados.
O reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige a averiguação
da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo, fazendo-se necessário
verificar a exatidão das informações a ele referentes, confrontando-as com os registros
contábeis e fiscais efetuados com base na documentação pertinente e análise da situação
fática, de modo a se conhecer qual seria o montante de tributo devido e compará-lo ao
pagamento efetuado.
Assim, como a manifestante não trouxe aos autos seus registros contábeis e fiscais
acompanhados de documentação hábil, não há como reconhecer o crédito pleiteado e,
em consequência, homologar a declaração de compensação.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância exatamente nos seguintes termos:
Fl. 614
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.169 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10840.900208/2014-04

Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo
conhecimento.

Mérito
A Recorrente traz em seu Recurso Voluntário apenas a informação de que, devido
a não anexação na Manifestação de Inconformidade dos livros fiscais e contábeis que
comprovassem a existência do crédito, vem em sede de Recurso Voluntário anexar as seguintes
Fl. 615
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.169 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10840.900208/2014-04

provas: Livros Fiscais Registros de Entradas e Saídas, Livro Razão, Memória de Cálculo de
PIS/COFINS, DCTF, DACON e PER/DCOMP.
Antes da análise do tema propriamente dito, necessário trazer algumas
informações normativas a respeito do instituto da compensação tributária instituída pela Lei no
9.430/96 (com alterações efetuadas pelas Leis nos 10.637/02 e 10.833/03), especificamente no
art. 74, no qual estabelece que, a partir da iniciativa do contribuinte mediante a apresentação da
Declaração de Compensação, este informa ao Fisco que efetuou o encontro de contas entre seus
débitos e créditos, formalizado no PER/DCOMP, no qual extinguem-se os débitos fiscais nele
indicados desde o momento de sua apresentação, sob condição resolutória de sua posterior
homologação.
Ou seja, o contribuinte formaliza a declaração de compensação, transmitindo o
PER/DCOMP com as informações relativas à origem do crédito pretendido e aos débitos a serem
compensados. A partir de então é procedida a verificação da consistência e da coerência da
compensação declarada tendo por base as informações fiscais prestadas pelo próprio do
contribuinte e disponíveis no banco de dados dos sistemas informatizados da Receita Federal do
Brasil.
Inicialmente ocorre uma verificação eletrônica das informações prestadas e dos
dados constantes do sistema informatizado. Inexistindo divergência entre as informações
prestadas pelo contribuinte no pedido eletrônico com aquelas constantes dos sistemas da RFB,
homologa-se a compensação. Entretanto, detectada qualquer inconsistência ou divergência entre
valores e informações do contribuinte prestadas na DCOMP com os dados que constam do
sistema informatizado da RFB, não se homologa a compensação realizada, oportunizando ao
interessado o contraditório e ampla defesa em processo administrativo fiscal específico.
A partir deste momento o célere procedimento do batimento eletrônico de dados é
deixado de lado para dar vez à análise documental, nos autos do processo administrativo fiscal,
no qual o contribuinte, em termos de direito creditório, possui o ônus de realizar a comprovação
da sua certeza e liquidez.
O voto consubstanciado no acórdão vergastado foi claro no sentido de que “O
reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige a averiguação da
liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo, fazendo-se necessário verificar a
exatidão das informações a ele referentes, confrontando-as com os registros contábeis e fiscais
efetuados com base na documentação pertinente e análise da situação fática, de modo a se
conhecer qual seria o montante de tributo devido e compará-lo ao pagamento efetuado.”.
Reforço a minha concordância com os termos e fundamentos da decisão recorrida
no sentido de que eventual direito creditório, para ser reconhecido, necessita da comprovação do
erro alegado mediante apresentação de documentação contábil e fiscal.
A Recorrente afirma que juntou os seguintes documentos que comprovariam seu
direito creditório: Livros Fiscais Registros de Entradas e Saídas, Livro Razão, Memória de
Cálculo de PIS/COFINS, DCTF, DACON e PER/DCOMP.
Fl. 616
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.169 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10840.900208/2014-04

Cabe aqui destacar que o presente Colegiado tem acompanhado a tendência de se
mitigar os rigores das regras preclusivas contidas no processo administrativo fiscal para acolher
as provas apresentadas nesta instância recursal nas circunstâncias semelhantes ao presente caso,
nos quais estamos diante de PER/DCOMP processadas eletronicamente conforme disposto
linhas acima. Contudo, para sua aplicação é necessária a apresentação pormenorizada por parte
da recorrente dos elementos indispensáveis para comprovação das suas alegações, em especial
dos créditos efetivamente pretendidos.
Analisando os documentos apresentados, vislumbro-os deficientes. Explico.
Sempre inicio a análise com a memória de cálculo apresentada pela Recorrente,
que inicialmente indica que o valor devido de COFINS na competência 06/2013 seria de
R$21.506,19 conforme indicado no PER/DCOMP. Entretanto, para chegar a este valor a
memória de cálculo utilizou diversas apurações que foram individualizadas por unidades da
empresa, quais sejam: Matriz, Ceará, Minas, Sertãozinho, Batatais, Franca, Araraquara e
Barretos.
Abri todos os documentos juntados e constatei que os Livros Fiscais Registros de
Entradas e Saídas referentes ao período de apuração objeto desta análise encontravam-se
integralmente apresentados. Entretanto, na abertura do arquivo “COFINS” verifiquei que se
tratava tão somente do Livro Razão da Conta Contábil 205000006 – 580 COFINS A
RECOLHER. Ou seja, não foi apresentado a integralidade do livro diário/razão muito menos o
Balancete de Verificação nos quais pudéssemos identificar a efetiva e correta base de cálculo da
COFINS de referido período. Neste sentido, reputo imprescindíveis a apresentação de todos os
registros contábeis que reflitam a apuração das contribuições para o PIS/COFINS, seja para
identificar as receitas (operacionais e não operacionais) que serviram de base para as apurações,
seja para comprovar as respectivas deduções da base de cálculo.
Destaque-se ainda que no Razão da Conta Contábil 205000006 – 580 COFINS A
RECOLHER consta no mês de 06/2013 um valor de saldo credor (a recolher) de R$25.023,98,
exatamente aquele no qual foi recolhido pela Recorrente.
Portanto, entendo que não houve uma demonstração pormenorizada do direito
creditório vindicado amparado por documentação contábil e fiscal, destacando-se ainda que o
direito à restituição/compensação de tributo somente será permitido nas condições e sob as
garantias estipuladas em lei, exigindo que os créditos sejam líquidos e certos nos termos do art.
170 do CTN. Ainda neste sentido, afirma que o ônus da prova incumbe “ao autor, quanto ao fato
constitutivo do seu direito” nos termos do art. 373 do CPC.
Frise-se que, em termos de direito creditório e de demonstração da sua certeza e
liquidez, o contribuinte possui o ônus de prova do direito invocado, mediante a apresentação
de documentação hábil e idônea (escrita contábil e fiscal), o que, no presente caso, não ocorreu.
Isto posto, não havendo demonstração do crédito favorável ao contribuinte, tal
qual informado em sua PER/DCOMP, não há que se falar em homologação da compensação do
débito declarado.

Fl. 617
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.169 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10840.900208/2014-04

Conclusão
Diante do exposto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 618
DF CARF MF
Original